Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, POR DUAS VEZES, E CORRUPÇÃO DE MENORES, POR DUAS VEZES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA EM UM MESMO CONTEXTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa no mesmo contexto, aptas a caracterizar a periculosidade do paciente.
2. No caso dos autos, os elementos de informação indicam que o paciente, na companhia de dois adolescentes e na posse de um veículo objeto de furto, estaria praticando roubos na região de Samambaia, mediante o emprego de ameaça exercida com arma de fogo e uma faca, sendo identificados dentro do veículo bens subtraídos de ao menos três vítimas, duas delas com a participação do paciente, que teria utilizado uma arma de fogo.
3. As circunstâncias do caso concreto e a reiteração criminosa justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.